Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-40.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-40.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VAGNA SILVA SANTOS ASSIS, GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMA 551 E TEMA 916 DO STF. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Município de Urandi contra decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário a ex-servidor contratado temporariamente para exercer função de motorista no transporte escolar e no SAMU, no período de outubro de 2017 a dezembro de 2020, em razão do desvirtuamento da contratação temporária mediante sucessivas renovações contratuais. O ente público também pleiteia o reconhecimento de quitação ampla decorrente de acordo extrajudicial firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade originária da contratação temporária afasta a incidência conjunta dos Temas 551 e 916 da repercussão geral do STF, excluindo o direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário; e (ii) estabelecer se acordo extrajudicial firmado sem homologação judicial possui eficácia liberatória geral em relação às verbas trabalhistas e constitucionais decorrentes do vínculo irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 551 do STF foi fixado precisamente para disciplinar hipóteses de contratação temporária desvirtuada por sucessivas renovações, não havendo distinção entre nulidade superveniente e nulidade originária da contratação administrativa.
A exigência de validade originária do vínculo para aplicação do Tema 551 esvazia a eficácia prática da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal e inviabiliza a repressão ao uso abusivo da contratação precária pela Administração Pública.
O desvirtuamento da contratação temporária configura burla à exigência constitucional do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, especialmente quando o servidor exerce função permanente e ordinária da administração municipal.
A prestação contínua de serviços de motorista para transporte escolar e atendimento do SAMU evidencia necessidade permanente do Município, incompatível com a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.
A Administração Pública não pode beneficiar-se da própria irregularidade administrativa para afastar o pagamento de direitos sociais mínimos decorrentes da prestação laboral efetivamente realizada.
O direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional decorre da proteção à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho, fundamentos da República previstos no art. 1º, III e IV, da Constituição Federal.
Acordo extrajudicial firmado diretamente entre Administração Pública e trabalhador hipossuficiente, sem homologação judicial e sem assistência sindical ou advocatícia, não produz quitação geral e irrestrita das verbas alimentares decorrentes da relação jurídica.
A dedução dos valores já pagos administrativamente impede enriquecimento sem causa do trabalhador sem afastar o direito ao recebimento integral das verbas reconhecidas judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade originária da contratação temporária irregular não afasta a incidência do Tema 551 do STF quando configurado desvirtuamento do vínculo mediante sucessivas renovações. 2. A contratação precária para exercício de função permanente da Administração Pública gera direito ao recebimento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. 3. Acordo extrajudicial firmado sem homologação judicial e sem assistência adequada ao trabalhador hipossuficiente não produz quitação ampla das verbas alimentares decorrentes da relação jurídica administrativa. 4. A dedução dos valores pagos administrativamente deve ser realizada para evitar enriquecimento sem causa, preservando-se o direito ao recebimento da diferença efetivamente devida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV, 37, caput, II e IX. CPC, art. 85, §§ 3º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral. STF, Tema 916 da Repercussão Geral. STF, RE 705.140/RS, Tema 308 da Repercussão Geral. TST, Súmula 363. TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000699-75.2017.8.05.0216, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publicação em 27.08.2025. TJ-BA, Apelação Cível nº 8000144-10.2020.8.05.0101, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, publicação em 22.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000408-40.2022.8.05.0268

tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE URANDI
,

e, como Agravado,

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA